Tribunal: STF
Processo: RE 120447
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-17
Data de publicação: 1989-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSAO PARCIAL EM RECURSO
ESPECIAL.
          REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
QUE ESTE APRECIE, COMO ENTENDER DE DIREITO, O RECURSO ESPECIAL EM
QUE, PARCIALMENTE, FOI CONVERTIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO.